Tribunal: STF
Processo: RE 1418509
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Santa Catarina, o qual manteve a sentença de improcedência da ação em que a parte autora sustenta que a partir da vigência da EC 41/2003, a contribuição sobre a pensão militar somente deveria incidir sobre o valor que superar o teto do INSS. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 44, fls. 5-6):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TRU4 E DA 3ª TURMA RECURSAL/SC. 



    1. "INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDEM AO TETO. POSSIBILIDADE. EC N.º 41/2003. 



    1. É exigível a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do militar inativo até o valor correspondente ao teto dos benefícios do RGPS, desde a EC n.º 41/2003.



    2. Pedido de uniformização improvido." (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012).



    2. "TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE



    1. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime jurídico dos militares, não o vinculou àquele estabelecido para os demais servidores públicos, do que a contribuição previdenciária dos inativos incide sobre a totalidade dos proventos. Precedentes da Turma Regional de Uniformização (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012).



    2. Negado provimento ao recurso." (5001295-73.2017.4.04.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 28/06/2018). 



    3. Negado provimento ao recurso”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GISELE APARECIDA SCHLEMPER VARELA RAITHS alega, em síntese, que é pensionista de militar das Forças Armadas e que a partir do mês de março de 2020 a contribuição previdenciária passou a incidir sobre a integralidade de sua pensão. Sustenta que tal imposição ofende a imunidade tributária prevista no art. 40, § 18, da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, aplicável sem distinção a servidores civis e militares.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido e a consequente restituição dos valores recolhidos de forma excedente.



    Em seguida, o Juízo de origem admitiu o recurso (Vol. 59).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 51, fls. 4-5):



    “É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida ao debate, relativa a contribuição paga/descontada no contracheque das pensionistas das Forças Armadas a título de previdência militar, versando sobre a reestruturação da remuneração de todos os militares e pensionistas das três Forças Armadas de acordo com a Lei 13954/19. 



    A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos diretos e indiretos gerados no âmbito de toda comunidade das pensionistas de militares e seus familiares, o que corresponde à boa parcela da sociedade, acerca da aplicação do tributo da previdência militar estar incidindo na totalidade de seus vencimentos e não apenas sobre os valores que superam o teto do RGPS. 



    Não obstante, não se alegue que, o RE 596.701, em repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal cuja decisão foi publicada, no dia 20/04/2020, afetaria a presente demanda, já que na indicada decisão, em nenhum momento, se concluiu que o artigo 40, § 18º da CRFB não se aplica as pensionistas das Forças Armadas, muito menos a referida decisão abordou o artigo 40, § 18ºda CRFB”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, a autora propôs ação ordinária em face da UNIÃO postulando a condenação da ré a abster-se de descontar a contribuição previdenciária que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, a partir da EC 41/2003.



    Em sede de Recurso Inominado, o Juízo a quo manteve a sentença de improcedência do pedido pelos seguintes fundamentos (Vol. 44, fl. 1):



    “Pensão Militar. Contribuição previdenciária. Limitação ao teto do Regime Geral da Previdência Social. Inadmissibilidade



    Ao dispor sobre o regime jurídico dos militares, a Constituição Federal assim o fez em seu art. 142: 



    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 



    (...). 



    3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    (...) 



    VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea 'c'; 



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifo posto) 



    Já o art. 40, § 18, da CF está assim redigido: 



    Art. 40. (...). 



    § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (grifo posto).



    Da leitura da regulamentação do regime jurídico constitucional dos militares, observo que não houve vinculação de seu sistema previdenciário àquele estabelecido para os demais servidores públicos, como pretende fazer crer a parte autora. 



    No regime anterior à Emenda Constitucional n. 41/03, a Turma Regional de Uniformização da Quarta Região firmou entendimento de que é exigível a contribuição previdenciária do militar inativo sobre a totalidade dos provento.:



    INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDEM AO TETO. POSSIBILIDADE. EC N.º 41/2003. 1. É exigível a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do militar inativo até o valor correspondente ao teto dos benefícios do RGPS, desde a EC n.º 41/2003. 2. Pedido de uniformização improvido. (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012). 



    INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE O TETO. POSSIBILIDADE. 



    1. É exigível a contribuição previdenciária do militar inativo incidente também sobre os proventos do militar inativo até o valor correspondente ao teto dos benefícios do RGPS, mesmo na vigência da EC 41/03. De idêntica maneira, é exigível a contribuição previdenciária, pelo militar inativo, no período que medeia a EC 20/98 e a EC 41/03. 2. Incidente conhecido, mas desprovido. (IUJEF 5001215-88.2012.404.7102, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Leonardo Castanho Mendes, juntado aos autos em 27/09/2012).



    Este Colegiado possui idêntico entendimento: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE QUE NÃO EXCEDE AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE 



    1. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime jurídico dos militares, não o vinculou àquele estabelecido para os demais servidores públicos, do que a contribuição previdenciária dos inativos incide sobre a totalidade dos proventos. Precedentes da Turma Regional de Uniformização (IUJEF 50004493220124047103/RS, Relator: Juiz Federal Osório Ávila Neto, D.E. 28/05/2012). 



    2. Negado provimento ao recurso. (5001295-73.2017.4.04.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, julgado em 28/06/2018). 



    Concluindo, nego provimento ao recurso”.



    No julgamento do Tema 160 da repercussão geral (RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2020), esta SUPREMA CORTE discutiu, à luz dos arts. 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/1998 e a Emenda Constitucional 41/2003, ocasião em que fixou tese no sentido de que: 



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Em que pese o presente caso não se refira à contribuição previdenciária sobre proventos e pensões no interregno entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, no julgamento do referido paradigma esta CORTE assentou que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares.



    No julgamento do Tema 160/RG tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “O artigo 150, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da isonomia nas relações tributárias, ao vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 



    Ocorre que, não raro, para se alcançar a igualdade substancial em matéria tributária, é necessário fazer discriminação positiva entre contribuintes em situação diferenciada.



    Dessa forma, dadas as peculiaridades de cada contribuinte, o sistema tributário brasileiro vem adotando fortíssima tendência a tratar diferentemente os contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções de bases de cálculo, diferimentos, isenções e incentivos (LEANDRO PAULSEN. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, pg. 194).



    […]



    Feitas essas considerações, a análise teleológica da Emenda Constitucional 18/1998, que disciplina o regime constitucional dos militares, denota sua finalidade em separar o regime previdenciário aplicável aos militares do regime próprio aplicável aos servidores públicos. 



    Para tanto, alterou a nomenclatura da Seção II do Capítulo VII do Título III do texto constitucional, trocando a expressão “servidores públicos civis” por “servidores públicos”, apenas. 



    Em seguida, na Seção III, alterou a expressão “servidores públicos militares” por “dos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”.



    Verifica-se claramente, portanto, que a Emenda buscou apartar os militares dos demais servidores públicos, passando a ter regramento constitucional próprio quanto a seus direitos e obrigações.



    […]



    Dessa forma, em razão das peculiaridades de cada atividade, os militares deixaram de ser considerados servidores públicos. Por consequência, não há obrigatoriedade em se estabelecer um regime similar, aplicável tanto aos militares, como aos servidores públicos civis”.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    No mesmo sentido, veja-se recente decisão da lavra da ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA no RE 1.402.608, DJe de 4/10/2022, em que se discutia questão idêntica à ora analisada:



    “1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pretendendo a reforma da sentença de improcedência do pedido de suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5% incidir somente sobre os valores que ultrapassarem o citado limite, conforme disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, incluído pela EC 41/2003. 



    Constato que a sentença está em plena harmonia com a jurisprudência desta 5ª Turma Recursal, sintetizada nas considerações expendidas pelo Juiz Federal, Dr. Giovani Bigolin, por ocasião do julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5000024.72.2013.404.7134/RS (…) 



    Com efeito, ainda, quando do julgamento do Recurso Inominado nº 5019295-38.2014.404.7100, esta Turma Recursal teve a oportunidade de consolidar o entendimento acerca da legitimidade da incidência em apreço, dada a inexistência de simetria entre os regimes de previdência civil e militar. 



    Assim, encontrando-se em consonância com a orientação deste Colegiado, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95” ( e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Menciona tratar-se “o presente feito de ação judicial objetivando a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5%, forte no princípio da igualdade, incidirem somente sobre os valores que ultrapassarem o teto do regime geral de previdência social, conforme disposto no art. 40, § 18, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 65). 



    Assevera “que os militares federais sempre contribuíram para o regime previdenciário no qual estão inseridos, sobre sua remuneração bruta, cujas alíquotas variaram ao longo dos anos e atualmente é de 7,5% para o regime de previdência e pensão, acrescida de 1,5%, sendo este último percentual facultado àqueles militares que pretendem resguardar o direito de pensão à filha mulher maior de idade, desde que tenham ingressado nas Forças Armadas antes da edição da MP 2215-10, de 31 de agosto de 2001” (fl. 8, e-doc. 65). 



    Ressalta que “a contribuição previdenciária dos militares inativos para a pensão militar, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, deve observar o disposto no § 18, art. 40, da CF/88, para incidir somente sobre os proventos que excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social, critério objetivo limitador adotado pelo constituinte derivado, forte no princípio constitucional da igualdade e da isonomia tributária e na jurisprudência mais avançada dos Tribunais Superiores, devendo ser restituídos os valores pagos a maior a partir da vigência da referida Emenda Constitucional” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem confirmou sentença de primeiro grau, na qual se decidiu que “os servidores militares sempre possuíram um regime previdenciário específico, no qual a contribuição do militar inativo é destinada à constituição da pensão militar que será usufruída por seus dependentes. Tanto é assim que nem todos os dispositivos constantes do art. 40 da CF, relativos aos servidores civis, são aplicáveis aos militares federais, que possuem tratamento específico dispensado no art. 142 da Carta Magna” (fl. 2, edoc. 33). Concluiu que “não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, configurando-se legítimos tais descontos, ao que improcede a pretensão deduzida nos autos” (fl. 4, e-doc. 33)



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    [...]



    5. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    6. Ao afastar a aplicação do § 18 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita”.



    Essa decisão monocrática foi resumida na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Acresça-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário afastar a exigibilidade de obrigação tributária com base exclusivamente no princípio da isonomia. 



    Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante.



    3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes.



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.303.955-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1101907 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021).



    “[...] ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse "favor legis". A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. Precedentes” (AI 360.461- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/3/2008).



    No mesmo sentido, veja-se o RE 1.406.444, de minha relatoria, transitado em julgado em 22/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente